Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a transferência das pontuações das infrações elencadas do prontuário do primeiro autor para aquele da segunda parte autora. Em seu recurso, sustentam que há entendimento consolidado do TJDFT no sentido de que é possível a transferência da pontuação para o real infrator após o prazo administrativo de 30 dias. Assinalam que a segunda autora, cônjuge do primeiro autor, é quem estava conduzindo a motocicleta naquelas ocasiões, conforme devidamente reconhecido mediante declarações juntadas nos autos. Ressaltam que, ao contrário do exposto na sentença, há provas concretas e coerentes de que a segunda autora cometeu as infrações de trânsito, visto que o primeiro autor, proprietário do veículo, sequer possui habilitação categoria “A” (necessária para a condução de motocicletas), não existindo impugnação específica do Detran/DF. Adiante, os autores sustentam que não foram cientificados da autuação em tempo hábil, uma vez que somente tiveram ciência das infrações após o prazo administrativo para indicação do condutor, em afronta ao contraditório e ampla defesa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, constata-se que os autores alteraram a versão dos fatos (visto que na inicial afirmaram que o primeiro autor é proprietário do veículo “que, de forma habitual, é também conduzida pela sua esposa Magna” e que “moram juntos, são casados e que normalmente um utiliza o veículo do outro” - ID 72851318, págs. 2 e 5, sugerindo que ambos utilizam a motocicleta indicada nos autos, enquanto que no recurso afirmam que “o Sr. Fernando, proprietário do veículo, sequer possui habilitação categoria “A”, necessária para a condução de motocicletas” – ID 72851348, pág. 3), apresentando argumento contrário à prova documental que demonstra que o autor possuí CNH categoria A (ID 72851321), em conduta que beira a má-fé, além de formularem indevida inovação recursal, visto que a tese não foi ventilada perante o juízo de origem. Do mesmo modo, também não consta na inicial a tese de ausência de notificação da autuação dentro do prazo legal. Cuida-se, portanto, de argumentos não formulados no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. Isso porque a juntada de novas teses apenas em sede recursal viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido nestes pontos.
5. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
6. Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. Precedentes: (Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.); (Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.); e (Acórdão 1945924, 0708910-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.)
7. Assim, ao contrário do que sustenta os recorrentes, cabe ao autores o ônus da prova para comprovar a veracidade das suas alegações. Todavia, não obstante as alegações recursais, inexiste nos autos prova robusta suficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. Isso porque os argumentos não são acompanhados de indícios mínimos para subsidiar a tese de que a segunda autora conduzia a motocicleta nos momentos das infrações. Em que pese a alegada confissão, reitera-se que a transferência de pontuação na via judicial depende de prova robusta, sendo que a mera concordância da outra parte, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. No mesmo sentido: (Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o irrisório valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1945924, 0708910-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023.